Tribunal: TJPA
Processo: 0837043-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837043-04.2024.8.14.0301

APELANTE: ABMAEL COSTA SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837043-04.2024.8.14.0301

APELANTE: ABMAEL COSTA SOUZA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (decorrente de amputação parcial da 4ª falange distal da mão direita), extinguindo o processo com resolução de mérito, fundamentando-se em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa a prolação de sentença baseada em laudo pericial incompleto — no qual o perito não respondeu aos quesitos da parte autora — e sem que o magistrado analisasse adequadamente a impugnação apresentada em face da prova técnica.

III. Razões de decidir

O devido processo legal, materializado nas garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), impõe ao julgador o dever de assegurar às partes a efetiva participação na produção probatória.

O art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC garante às partes o direito de impugnar o laudo pericial e exigir esclarecimentos do perito judicial. No caso concreto, o laudo limitou-se a responder aos quesitos do juízo, ignorando os questionamentos do demandante acerca do esforço físico adicional na sua função de motociclista.

A prolação de sentença de improcedência calcada em laudo pericial incompleto, em que o magistrado sequer aprecia adequadamente a manifestação da parte e o pleito de complementação da perícia, resulta em nítido cerceamento de defesa. Impõe-se a anulação do julgado para o retorno dos autos à origem e reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, anulando-se a sentença de ofício. Tese de julgamento:

"1. A prolação de sentença fundamentada em laudo pericial que se omite quanto aos quesitos formulados pela parte, sem a devida análise judicial da impugnação e do pedido de esclarecimentos, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do julgado."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/15, art. 477, §§ 1º e 2º e art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0821762-76.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0818387-67.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0005015-77.2011.8.14.0040; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806942-24.2018.8.14.0000; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0006276-84.2009.8.14.0028.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ABMAEL COSTA SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que é segurada do Regime Geral de Previdência Social e que, em 01/04/2005, foi vítima de um acidente de trabalho que resultou na amputação parcial da 4ª falange distal da sua mão direita. Relatou que, após a consolidação das lesões e o recebimento de alta médica, com a consequente cessação do auxílio-doença acidentário percebido à época, o ente autárquico não lhe concedeu o benefício de auxílio-acidente.

Argumentou que a sequela anatômica definitiva lhe impôs inegável redução parcial e permanente da capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual, qual seja, a de motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes, uma vez que a mutilação afeta diretamente o uso preciso das mãos nos comandos do veículo. Diante de tal cenário, pugnou pela condenação do réu à implantação do benefício de auxílio-acidente, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença originário.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"III. DISPOSITIVO Ante todo o exposto e pela inconsistência no conjunto probatório dos autos e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE APELO, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do CPC), sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em havendo recurso adesivo, também deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais. SERVIRÁ a presente sentença como mandado/ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, na forma do Provimento nº 003/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE."
.

Inconformado, o
ABMAEL COSTA SOUZA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, de forma subsidiária, a nulidade da sentença por flagrante cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para a realização de uma nova perícia médica, impreterivelmente com um profissional especialista em Ortopedia. Argumentou detalhadamente que o cerne da demanda envolve a análise de uma lesão de cunho eminentemente ortopédico e atrelada ao aparelho locomotor (amputação de falange), razão pela qual a médica do trabalho anteriormente nomeada não detinha a expertise específica necessária para avaliar com minúcia as reais implicações ergonômicas e funcionais da deformidade sobre o seu ofício cotidiano.

Defendeu que não se pode tolher a oportunidade de deslinde justo e seguro dos fatos, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que justificaria a anulação do
decisum
ante a insuficiência da prova técnica utilizada pelo juízo de piso.

Avançando sobre a tese principal de mérito, o apelante argumentou exaustivamente que a conclusão do laudo pericial (e a sentença que nele se fundou) está dissociada da realidade fática e da jurisprudência consolidada sobre o tema. Asseverou que a mão atua como uma estrutura orgânica complexa, e a amputação de uma falange, por menor que pareça sob a ótica estritamente clínica, compromete de forma indelével a força de preensão, a estabilidade articular, a coordenação motora fina e a agilidade. Salientou que, por exercer a profissão de motociclista (motoboy), todos os equipamentos e comandos do seu veículo requerem o uso contínuo e preciso dos dedos.

Assim, pontuou que o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e nas cortes pátrias preconiza que a perda anatômica de segmentos dos dedos, mormente quando confrontada com o labor braçal/motor, traduz em evidente necessidade de despender maior esforço, tempo e energia para a realização das mesmas tarefas, fazendo jus ao auxílio-acidente independentemente do grau (mínimo ou máximo) da lesão, haja vista que o magistrado não está vinculado de forma absoluta às respostas do
expert
quando os próprios fatos atestam o agravo ergonômico. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial de concessão do benefício ou, sucessivamente, a decretação de nulidade processual para a elaboração de novel perícia especializada.

A parte apelada deixou transcorrer o prazo
in albis
e não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão exarada nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A 15ª Procuradoria de Justiça Cível assentou em seu parecer que não procede a preliminar de cerceamento de defesa, apontando que a insurgência quanto à especialidade da perita encontra-se alcançada pela preclusão temporal, pois deveria ter sido levantada no momento da nomeação e não após a prolação de resultado desfavorável. Ademais, atestou a plena capacidade técnica de profissionais especializados em Medicina do Trabalho para aferir inaptidões ou reduções laborais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor, com base na conclusão do laudo pericial oficial de que não haveria redução da capacidade laborativa, extinguindo o feito com resolução de mérito.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (SUSCITADA DE OFÍCIO / ADEQUAÇÃO DO PEDIDO)

O apelante, em sede subsidiária, pleiteou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia deveria ter sido realizada por um médico especialista em ortopedia, requerendo o retorno dos autos para nova prova técnica. Ocorre que, ao analisar detidamente o caderno processual, verifico a existência de um vício procedimental ainda mais grave e antecedente, de ordem pública, que macula de forma intransponível o devido processo legal e impõe a anulação do
decisum
.

A fim de evitar qualquer alegação de julgamento
extra, ultra ou citra petita
, e garantindo a escorreita prestação jurisdicional,
suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, consubstanciado na ausência de resposta aos quesitos formulados pelo autor e na omissão do juízo na análise adequada da impugnação ao laudo pericial.

Explico.

Como se sabe, um dos princípios basilares do processo civil brasileiro é o devido processo legal, que se materializa nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Corolário lógico desses princípios é o direito de ambas as partes de participarem ativamente da produção probatória e de influenciarem o julgamento da lide.

No caso em tela, compulsando os autos, constata-se que a parte autora formulou tempestivamente um rol de quesitos específicos na petição inicial, voltados a investigar detalhadamente o esforço físico adicional e a redução da agilidade decorrentes da amputação de sua falange distal para o exercício da função de motociclista.

Apresentado o laudo pericial oficial (ID n° 33255225), o documento limitou-se a responder apenas aos "quesitos do juízo", e quanto aos quesitos da parte autora concluiu que “as respostas pertinentes já estão contempladas no exame físico e mental, diagnóstico, discussão, conclusão e nas respostas aos quesitos do juízo”. No entanto, em comparação aos quesitos formulados pelo autor e pelo juízo, nota-se que não são similares ao ponto de ser desnecessário a resposta aos quesitos do autor.

Além disso, contata-se que houve grave omissão, o demandante apresentou formal e tempestiva
Impugnação ao Laudo Pericial (Id n°
33255231), apontando expressamente, em seu tópico I, a insuficiência da prova pela "ausência de resposta aos quesitos específicos", requerendo a intimação do perito para que respondesse de forma objetiva e precisa aos questionamentos ignorados, bem como sobre a necessária perícia realizada por perito com especialidade em ortopedia.

No entanto, de forma equivocada, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida atestando que a impugnação do autor seria "genérica" e que o inconformismo não seria motivo para o afastamento do laudo. O juízo sentenciante sequer apreciou o requerimento de complementação da prova pericial e não intimou o perito para responder aos quesitos da parte autora, proferindo o julgamento de improcedência com base apenas no laudo impugnado.

Saliento que art. 477 do CPC assegura o direito à impugnação ao laudo e oportuniza o prazo de 15 dias para que o perito esclareça os pontos arguidos na manifestação. Senão vejamos, in verbis:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e

julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte."

In casu
, em face dos questionamentos realizados pelo apelante, a perita deveria ter sido intimada para complementar o laudo, esclarecendo se as questões levantadas pelo recorrente são de fato pertinentes. No entanto, verifica-se que o magistrado monocrático nem mesmo analisou a impugnação apresentada, proferindo a sentença recorrida.

Por conseguinte, a ausência de análise da impugnação ao laudo médico pericial antes da prolação do julgamento de improcedência do pleito constante na exordial claramente resulta em cerceamento do direito de defesa do apelante e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento da lide embasado em laudo pericial incompleto, onde o perito deixa de responder aos quesitos da parte, sem a devida manifestação do juízo, acarreta a nulidade da sentença. Destarte, apenas seria possível saber se a condição clínica do apelante era suficiente para autorizar o benefício se os seus quesitos fossem analisados e respondidos.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988, impõem ao julgador o dever de considerar as manifestações das partes, especialmente quando versam sobre a prova pericial.

4. Nos termos do art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC, o perito judicial deve prestar esclarecimentos sempre que houver impugnação ao laudo, o que não ocorreu no caso concreto, a despeito de requerimento específico do autor.

5. A sentença foi proferida sem que o juiz analisasse a impugnação apresentada pelo apelante ao laudo pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença quando não apreciada impugnação a laudo pericial relevante para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A omissão judicial na análise da impugnação ao laudo médico-pericial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O juiz deve oportunizar ao perito a complementação do laudo quando houver manifestação fundamentada da parte com quesitos adicionais, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821762-76.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA
. PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatada a ausência de enfrentamento pelo juízo de origem à impugnação ao laudo pericial, aos quesitos complementares e ao parecer técnico divergente, o que configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, e do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. A sentença, ao deixar de garantir esclarecimentos periciais e não possibilitar a realização de nova perícia, comprometeu o devido processo legal e a adequada formação do convencimento judicial quanto à existência de redução da capacidade laborativa com nexo ocupacional.

7. A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar a ampla defesa e o contraditório, com retorno dos autos à origem para análise da impugnação e eventual complementação da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito.

9.

Tese de julgamento:

“1.
É nula a sentença que julga improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário sem analisar impugnação fundamentada ao laudo pericial.

2. O contraditório e a ampla defesa impõem a necessidade de complementação da prova técnica quando apontada omissão ou contradição no laudo.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818387-67.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO QUANTO AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

IV-
Levando em consideração que os quesitos do autor não foram respondidos pelo perito, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante, visto que requereu a complementação da perícia e articulou motivos que, pelo menos aparentemente, parecem ser relevantes para a conclusão do feito.

V- Destarte, apenas é possível saber se a documentação e os quesitos do apelante eram suficientes para autorizar – ou não- a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, apenas se fossem analisados e respondidos, o que não ocorreu, acarretando em cerceamento de defesa da parte.

VI- Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada e retorno dos autos para autos devem retornar ao primeiro grau para a devida complementação da perícia oficial ou realização de uma nova perícia.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005015-77.2011.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
O JULGAMENTO DA LIDE EMBASADO EM LAUDO PERICIAL EM QUE O PERITO NÃO RESPONDEU TODOS OS QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE CONSUBSTANCIA-SE EM CERCEAMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL A AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO C. STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA 0806942-24.2018.8.14.0000, Relator (aCONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 21/08/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
SENTENÇA QUE SE BASEOU INTEGRALMENTE NO LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA QUE NÃO RESPONDEU AOS QUESITOS FORMULADOS PELO ENTE EXPROPRIANTE. NECESSIDADE DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO SEGURO DE AVALIAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(...)

5-Impende ressaltar que os artigos 421 e 422, do CPC/73 asseguram às partes o direito de apresentar quesitos e, notadamente, de que tais sejam devidamente respondidos pelo perito, diante do encargo do qual fora incumbido.

6-A seu turno, ainda que o art. 426, I, do CPC/73, contenha previsão de que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes, observa-se que não é o caso, uma vez que se observa que não houve apreciação do juízo, não tendo havido sequer formulação de quesitos pelo magistrado. Precedentes desta E. Corte.

7-Assim, sendo o laudo pericial prova fundamental para o deslinde da questão, bem como, sendo certo que competia ao perito responder satisfatoriamente às indagações da parte, restado comprovada a incompletude da perícia, faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele fundamentada, sob pena de infringir em cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.

8-Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos, para anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa do feito à Vara de origem, para a complementação da instrução processual, com a resposta aos quesitos formulados pelas partes. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006276-84.2009.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022 )

Sendo assim, estando evidente nos autos o cerceamento de defesa, diante do laudo pericial incompleto e da omissão judicial quanto à impugnação apresentada, resta o aparato probatório integralmente comprometido. A anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para a reabertura da instrução processual, determinando-se a intimação do perito para responder aos quesitos do autor ou, caso o magistrado repute necessário diante da especificidade ortopédica suscitada, a realização de nova perícia médica.

Por via de consequência, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo de ofício a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a sentença guerreada
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando a reabertura da instrução processual para a devida complementação da perícia técnica (mediante resposta aos quesitos formulados pela parte autora) ou a realização de nova perícia, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026